Tribunal: TJMT
Processo: 1001132-18.2025.8.11.0002
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001132-18.2025.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários, Provas]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[AMANDA RODRIGUES DE SOUZA NEVES DE FARIA - CPF: 001.210.381-06 (APELANTE), CELSO GONCALVES - CPF: 481.297.551-49 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS BANCÁRIOS. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, ação de produção antecipada de provas ajuizada para compelir instituição financeira à exibição de contratos de empréstimos consignados, com base na ausência de interesse processual nos termos do art. 485, inc. VI, do CPC.

A sentença considerou não comprovados os requisitos cumulativos estabelecidos no Tema 648 do STJ: ausência de requerimento administrativo válido, resposta da instituição no prazo razoável e pagamento do custo do serviço.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se se encontram presentes os pressupostos do interesse de agir em ação de exibição de documentos bancários, notadamente: (i) se houve requerimento administrativo válido; (ii) se houve resposta injustificada ou ausência de resposta da instituição financeira; e (iii) se houve pagamento do custo do serviço conforme entendimento firmado no REsp 1.349.453/MS.

III. Razões de decidir

A parte autora encaminhou requerimento à instituição por e-mail, assinado apenas pelo advogado, sem instrumento de mandato válido.

O banco respondeu formalmente que não atenderia ao pedido, por ausência de procuração válida. Não houve nova tentativa administrativa com regularização da representação. A existência de resposta formal afasta a alegação de silêncio da instituição e evidencia a inexistência de pretensão resistida.

A jurisprudência do STJ exige, cumulativamente, o atendimento dos três requisitos mencionados para reconhecimento do interesse de agir em ações de exibição de documentos bancários.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A existência de resposta formal da instituição financeira ao pedido de exibição de documentos, ainda que negativa, afasta a configuração de pretensão resistida. 2. A ausência de requerimento administrativo válido e do pagamento do custo do serviço inviabiliza o reconhecimento do interesse de agir em ação de produção antecipada de provas com finalidade de exibição de contratos bancários.”

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5o, inc. XXXV; CPC, art. 485, inc. VI.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp 1.349.453/MS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 2a Seção, j. 08.10.2014, DJe 02.02.2015; TJMT, RAC 0010369-06.2007.811.0041, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, 6a Câm. Cível, j. 12.07.2018; TJMT, RAC 1009087-09.2023.811.0055, Rel. Desa. Marilsen Andrade Addario, 2a Câm. Direito Privado, j. 30.08.2023.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por Amanda Rodrigues de Souza Neves de Faria nos autos da ação de produção antecipada de provas, proposta em desfavor do Banco Itaú Consignado S.A., contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, inciso VI, do CPC, sob o fundamento de ausência de interesse processual da parte autora.

Inconformada, a apelante requer a reforma do referido
decisum
, argumentando, em síntese: (i) que é descabida a exigência de esgotamento da via administrativa como condição para o exercício do direito de ação, o que violaria o princípio da inafastabilidade da jurisdição (art. 5o, inciso XXXV, da CF/88); (ii) que, ainda que se admitisse tal exigência, foi efetivamente formulado pedido administrativo ao banco apelado, por meio eletrônico, conforme documentos juntados aos autos; (iii) que a negativa de fornecimento dos documentos caracteriza pretensão resistida e, por conseguinte, demonstra interesse de agir; (iv) que o comportamento da instituição financeira ofende os direitos básicos do consumidor, notadamente o direito à informação, nos termos do art. 6o, III, do CDC, bem como as obrigações estabelecidas no art. 54-G do CDC; (v) por fim, pugnou pela anulação da sentença para o regular prosseguimento do feito, com a condenação do apelado aos ônus sucumbenciais.

Nas contrarrazões de id. 15998212, o apelado pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 03 de setembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de ação de produção antecipada de provas, ajuizada por Amanda Rodrigues de Souza Neves de Faria em face de Banco Itaú Consignado S.A., com o objetivo de compelir a instituição financeira à exibição de instrumentos contratuais referentes a supostos empréstimos consignados firmados pela autora, sob a alegação de que, apesar de solicitação administrativa enviada por e-mail, os documentos não foram disponibilizados.

O MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande extinguiu o feito sem resolução do mérito, com base no art. 485, inciso VI, do CPC, sob o fundamento de que a parte autora não demonstrou interesse processual, por não ter comprovado: (i) requerimento administrativo válido, (ii) ausência de resposta da instituição financeira no prazo razoável e (iii) pagamento da taxa do serviço, requisitos cumulativos exigidos pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.349.453/MS (Tema 648).

Inconformada, a parte autora interpôs o presente recurso de apelação, argumentando, em síntese, que: (i) realizou requerimento extrajudicial via e-mail, utilizando os canais digitais da instituição financeira; (ii) não recebeu resposta da parte requerida; (iii) a ausência de resposta configura pretensão resistida; (iv) o exercício do direito de ação não pode ser condicionado à exaustão da via administrativa, sob pena de violação ao princípio da inafastabilidade da jurisdição (art. 5o, XXXV, da Constituição Federal); (v) tratava-se de simples solicitação de cópia de contrato, a qual deveria ter sido atendida espontaneamente pela instituição bancária.

Pois bem. Da análise dos presentes autos, constata-se que razão não assiste à parte autora, devendo, pois, ser mantida incólume a sentença invectivada por seus próprios fundamentos. Explico.

Infere-se dos autos que a parte autora, de fato, promoveu o envio de requerimento extrajudicial à instituição financeira recorrida, por meio de correspondência eletrônica, solicitando a exibição dos instrumentos contratuais referentes a empréstimos consignados. O pedido foi subscrito por seu patrono, e não pela própria autora, sendo encaminhado ao endereço de e-mail institucional do banco, conforme comprovação documental inserida no feito.

Todavia, diferentemente do que alega a recorrente, verifica-se que
houve efetiva resposta da parte requerida
, por meio do documento constante no id. 304757399, no qual o Banco Itaú Consignado S.A. informou expressamente que
não poderia fornecer a documentação requerida
, uma vez que o pedido fora apresentado por advogado
sem o devido instrumento de mandato válido.

Não se trata, pois, de caso de silêncio ou omissão da instituição financeira, mas sim de
resposta formal com justificativa objetiva
, ainda que dissociada da pretensão da autora. Em momento algum a parte autora impugnou a legalidade da exigência da procuração, nem providenciou sua juntada em nova tentativa administrativa, tampouco realizou pedido diretamente, limitando-se a ajuizar a presente demanda logo após o envio do e-mail.

É certo que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
REsp 1.349.453/MS
, consolidado sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 648), estabelece como condições cumulativas à configuração do interesse processual em ações de exibição de documentos bancários:
(i) a existência de relação jurídica entre as partes; (ii) a formulação de requerimento administrativo não atendido em prazo razoável; e (iii) o pagamento do custo do serviço, conforme previsão contratual e normatização da autoridade monetária
.

No presente caso, embora se possa presumir a existência da relação jurídica,
não restou caracterizada a ausência de resposta ao requerimento administrativo
, tampouco demonstrado o cumprimento das condições necessárias para atendimento do pleito.

A existência de
resposta institucional expressa e fundamentada
inviabiliza a caracterização de pretensão resistida, e a
ausência de regularização documental pela parte requerente
, mesmo após a ciência da exigência formal, evidencia que não se encontram reunidos os pressupostos do interesse de agir, nos moldes do entendimento firmado pela Corte Superior.

Dessa forma, a sentença que extinguiu o feito, sem resolução de mérito, por ausência de interesse processual, encontra-se
alinhada com o entendimento jurisprudencial consolidado e com os elementos constantes dos autos
, não merecendo reparo.

Nesse sentido já decidiu este Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO - AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - INTERESSE DE AGIR - PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E PAGAMENTO DO CUSTO DO SERVIÇO – NECESSIDADE – SENTENÇA REFORMADA – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR - INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL - REDUÇÃO DA VERBA HONORÁRIA - PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - RECURSO PROVIDO. "A propositura de ação cautelar de exibição de documentos bancários (cópias e segunda via de documentos) é cabível como medida preparatória a fim de instruir a ação principal, bastando a demonstração da existência de relação jurídica entre as partes, a comprovação de prévio pedido à instituição financeira não atendido em prazo razoável, e o pagamento do custo do serviço conforme previsão contratual e normatização da autoridade monetária. (...)."(Recurso Repetitivo REsp 1349453/MS, Segunda Seção, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, DJe 02/02/2015).
Ausente no caso em exame, pedido administrativo idôneo a ensejar o reconhecimento da pretensão resistida da parte ré, é caso de julgar extinta a ação cautelar .
Ônus de sucumbência invertidos e reduzidos.”
(TJMT, RAC 00103690620078110041 32752/2017, 6a Câm. Cível, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges – negritei)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - INDEFERIMENTO DA INICIAL - EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR - NÃO COMPROVAÇÃO DO REQUERIMENTO PRÉVIO, DO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS OU DA NEGATIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - RESP. No 1349453/MS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
Nas ações de exibição de documentos, incumbe à parte autora comprovar a relação jurídica entre as partes, que realizou o pedido administrativo junto à instituição financeira, bem como o efetivo pagamento do serviço, conforme entendimento pacificado pelo STJ no julgamento do REsp. 1349453/MS sob o rito dos recursos repetitivos . Não demonstrado o preenchimento dos requisitos, deve ser mantida a extinção do feito sem resolução de mérito, por ausência de interesse de agir da parte autora
.”
(TJMT, RAC 10090870920238110055, 2a Câm. Direito Privado, Rel. Desa. Marilsen Andrade Addario, j. 30.08.2023 – negritei)

Deixo de majorar os honorários sucumbenciais nos termos do art. 85, § 11, do CPC, diante da ausência de condenação na origem.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 03 de setembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2025